Tribunal: TJMT
Processo: 1026731-92.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026731-92.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOEL JARDIM - CPF: 327.451.330-04 (APELANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1026731-92.2021.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante
:
Joel Jardim

Apelado:
Banco BMG S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL - INDEFERIMENTO DA INICIAL – DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A ausência do contrato não deve conduzir ao indeferimento da inicial, quando a parte pleiteia que a instituição bancária o apresente nos autos, em face da inversão do ônus da prova prevista no CDC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1026731-92.2021.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante
:
Joel Jardim

Apelado:
Banco BMG S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Joel Jardim em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c devolução em dobro e indenização por dano moral, ajuizada em desfavor do Banco BMG S.A., indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Inconformado, o apelante sustenta que a petição inicial preenche os requisitos legais, afirmando que a documentação apresentada está apta a instruir a inicial. Afirma que o ônus de apresentar o contrato compete ao requerido.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 145052179), pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1026731-92.2021.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante
:
Joel Jardim

Apelado:
Banco BMG S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Joel Jardim propôs ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c devolução em dobro e indenização por dano moral contra o Banco BMG S.A., aduzindo que foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário, denominado “Reserva de Margem Consignável – RMC”.

Ao receber o processo, o douto magistrado
a quo
determinou a emenda inicial para que o autor apresentasse cópia do contrato objeto de lide, bem como, o comprovante de endereço, sob pena de indeferimento da inicial (id. 145052160).

O autor manifestou nos autos (id. 145052162), reiterando que não possui a cópia do contrato celebrado com a instituição financeira, fato que impossibilita de cumprir com a determinação supramencionada.

O magistrado, sob o fundamento de que mesmo intimada a emendar a inicial, a parte autora não procedeu às retificações necessárias, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I c/c art. 330, inciso I, do CPC (id. 145052164).

Inconformado, o apelante pugna pela cassação da sentença sustentando que a petição inicial preenche os requisitos legais,
afirmando que a documentação apresentada está apta a instruir a inicial. Afirma que o ônus de apresentar o contrato compete ao requerido.

Pois bem. Em que pese o entendimento trilhado pelo douto magistrado
a quo
, a sentença deve ser reformada, pois não há necessidade de juntada do contrato para que se pleiteie o reconhecimento da inexistência de contratação, bem como a restituição de valores supostamente cobrados indevidamente.

Nesse sentido, colaciono entendimento desta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL EM RAZÃO DE PEDIDO GENÉRICO E AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDO - DEVER DE EXIBIR OS DOCUMENTOS – ART. 396 DO CPC – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INÉPCIA NÃO VERIFICADA - CERCEAMENTO DE DEFESA DA PARTE - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

A ausência do contrato não deve conduzir ao indeferimento da inicial, quando a parte pleiteia que a instituição bancária o apresente nos autos, em face da inversão do ônus da prova prevista no CDC.
Da leitura da peça inicial, colhe-se a insurgência do Autor quanto ao excesso de juros remuneratórios praticados, à cobrança da capitalização mensal de juros não pactuada, entre outros, o que afasta a tese de pedido genérico. É cabível o pedido de exibição incidental do contrato necessário à análise do pedido revisional, em atenção aos princípios da economia e da celeridade processuais.
O não processamento da ação revisional caracteriza indevido cerceamento do direito de ação (art. 5o, XXXV, CF/88), uma vez que, a despeito de o autor não possuir cópia do contrato em questão, comprovou sua relação jurídica com o Réu através dos documentos acostados à inicial, restando preenchidos, portanto, os requisitos à propositura da ação e à exibição incidental de documentos. Sentença de extinção por indeferimento da inicial anulada. Recurso provido.
(N.U 0016305-02.2013.8.11.0041, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 29/11/2017)”

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022